Tribunal: TJES
Processo: 5016088-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016088-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE FERNANDO BARRETO PORTINHO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):ALDARY NUNE
S JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento interposto por José Fernando Barreto Portinho, para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário. O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à inaplicabilidade da prescrição, invocando o Tema nº 897 do STF, que trata da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em ato de improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à inaplicabilidade da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, diante da tese firmada no Tema nº 897 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

A omissão que justifica embargos deve recair sobre ponto essencial não analisado no acórdão, não se confundindo com a simples rejeição dos argumentos apresentados pela parte.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese de imprescritibilidade, e a afastou por inexistir condenação prévia por ato de improbidade administrativa na ação originária.

A decisão embargada demonstra fundamentação clara ao afastar a incidência do Tema nº 897 do STF, por não estar caracterizada a hipótese de improbidade administrativa com consequente pedido condenatório.

O recurso tem nítido propósito de rediscussão do mérito, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de condenação por ato de improbidade administrativa afasta a incidência da tese de imprescritibilidade firmada no Tema nº 897 do STF.

A pretensão de ressarcimento ao erário fundada em fatos desvinculados de ação por improbidade administrativa sujeita-se à prescrição quinquenal.

A rejeição de tese jurídica não configura omissão apta a ser sanada por embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016088-92.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
JOSÉ FERNANDO BARRETO PORTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 12295091 que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ FERNANDO BARRETO PORTINHO em face do ora Embargante para reconhecer a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário.

Em suas razões (Id 12492952), a parte embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão embargado quanto à inocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário, aplicando-se o entendimento firmado no Tema nº 897 do STF, já que não houve distinção entre o precedente e o caso julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Pois bem,
de início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.
” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada e enfrentada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo expressamente reconhecido a prescrição quinquenal, nos seguintes termos:

(...)

Pois bem, sem delongas, a
ação de ressarcimento ao erário
na origem sujeita-se à prescrição quinquenal, nos termos do artigo 1º do Decreto nº 20.910/ 1932, haja vista que inexiste
reconhecimento prévio do ato de improbidade que a originou, sendo certo que, muito embora a ação se refira a condutas que poderiam configurar improbidade administrativa, não há pedido expresso de condenação por ato de improbidade administrativa, sendo inviável, portanto, aplicar a tese de imprescritibilidade.

(...)

Fixado isso, na hipótese dos autos, o Ente Público busca o ressarcimento de cerca de setenta mil reais oriundos das custas judiciais recebidas diretamente na Contadoria da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim e supostamente não repassadas pelo ora Agravante nos anos de 1996 e 1997. Não houve prévio ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, tampouco há na petição inicial da ação originária pedido de reconhecimento da prática de ato de improbidade administrativa e condenação às sanções respectivas.

Desta feita, tendo sido a ação de ressarcimento ajuizada tão somente em 08/12/2010,
configurada a prescrição da pretensão
.

(...)

Desta feita,
forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)